Tribunal: TJMT
Processo: 1023112-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023112-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS FAVRETO - CPF: 374.175.509-59 (EMBARGADO), MILTO BAPTISTA MATTER - CPF: 007.343.650-04 (EMBARGADO), RAIMUNDO DAMIN - CPF: 080.761.030-53 (EMBARGADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (EMBARGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1023112-32.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA” onde litiga com RAIMUNDO DAMIN E OUTROS perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 157325164 O colegiado por unanimidade desproveu o recurso

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 158258175 que sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e providos para, suprindo a omissão apontada, determinando, assim, o chamamento ao processo da união e bacen, na forma dos artigos 6°, 7°, 130, III, 509, II e 511 todos do CPC, senão para atender ao prequestionamento postulado (Súmula 98 do STJ), sob pena de ofensa ao artigo 1022, inciso II, e art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 159559151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

A dimensão material do princípio do devido processo legal importa relativização da distribuição estática do ônus da prova, dando ensejo, assim, à chamada carga dinâmica da prova, segundo a qual a prova deve ser produzida não necessariamente pela parte a quem aproveite, mas por aquela em melhores condições para tanto.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação Civil Pública de n. 0008465-28.1994.4.01.3400, ante o Juízo da 3ª Vara Federal do Distrito Federal/DF, a qual foi julgada procedente para condenar o Banco do Brasil S/A, a União Federal e o Banco Central a devolver a diferença de 43,04% das parcelas já quitadas, e, reduzir ou excluir das parcelas impagas dos contratos de financiamentos vigentes em março de 1990, com correção monetária, na forma legal, acrescidos de juros de mora.

Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença, condenando o Banco do Brasil S/A, a União Federal e o Banco Central solidariamente nos exatos termos da sentença de primeira instância.

O exequente pugnou pela apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, sobretudo, para fins de evitar um conflito de ritos processuais.

Com o requerimento vieram os documentos, dentre eles, as cédulas de crédito rural que embasaram as operações.

A decisão inicial recebeu a petição, determinando o processamento da liquidação pelo procedimento comum, a fim averiguar a efetiva titularidade do direito pelo requerente, bem como, o valor individualizado da prestação supostamente devida.

O réu ofereceu contestação, alegando, preliminarmente: a) competência exclusiva da Justiça Federal para processamento da liquidação; b) inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) necessidade de formação de litisconsórcio passivo; c) ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação.

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, devido à inexistência de comprovação quanto as diferenças a serem ressarcidas, aduzindo ainda que deverão ser consideradas eventuais causas de redução do valor devido.

Ao analisar o petitório, o Magistrado entendeu por rejeitar as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo e inépcia da inicial, arguidas em contestação, bem ainda deferiu a inversão do ônus da prova.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Insurge-se o Banco agravante quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, à inversão o ônus da prova.

Relativamente ao ônus da prova em demandas consumeristas, leciona Humberto Teodoro Junior:

“Para as demandas intentadas no âmbito das relações de consumo, existe regra especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova, transferindo do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6º, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira automática, nas ações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prova-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 2017, p. 1042)

E, ainda, Fredie Didier Jr:

“O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão judicial (ope judicis; porque é 'obra do juiz') do ônus da prova. Este é um dos 'casos previstos em lei' a que se refere a primeira parte do §1º do art. 373, CPC. O art. 6º, VIII, permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relação de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor; segundo as regras ordinárias de experiência; b) quando o consumidor for hipossuficiente. A distribuição deve ser sempre feita em favor do consumidor. (...) Em ambos os casos, a inversão é sempre uma decisão do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, pág. 152/153, 2019).

Assim, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, consoante dispõe o inciso VIII, do artigo 6º, do CDC.

Já conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao ônus da prova, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor adotou-se a teoria da distribuição dinâmica, de modo que a inversão do ônus da prova nesse microssistema possui natureza “ope iudice”, o que significa dizer que não se aplica de forma automática a todas as relações de consumo, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito (AgRg no REsp 1.216.562/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe de 10/09/2012).

Ocorre que, no presente caso, não obstante a argumentação, o Magistrado a quo entendeu por inverter o ônus probatório em razão da hipossuficiência da parte autora, consignando que “é plenamente coerente com a novel regra de distribuição dinâmica do ônus da prova, positivada no artigo 373, §1º do CPC. É que, diante das peculiaridades do caso concreto (fatos ocorridos há mais de 25 anos), tornando impossível ao promovente cumprir o encargo probatório, bem como à maior facilidade do Banco do Brasil S/A. de obtenção da prova do fato contrário, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Assim, houve a determinação para que o Banco trouxesse, junto à contestação, a documentação necessária ao esclarecimento da causa, tais como a ausência de liquidação da CRP, ausência de aplicação [às cédulas de crédito rural] de índice ilegal de correção monetária, demonstração do período em que o contrato de financiamento rural esteve ativo, e a data de sua liquidação (se prévia a março/1990) etc.

De acordo com o previsto pelo art. 373, I, CPC, incumbe ao autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, nos termos do previsto no inciso II desse mesmo dispositivo legal, cabe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pelo autor.

Cuidando-se de fato constitutivo do direito alegado na inicial do cumprimento de sentença, incumbe à parte autora, ora agravada, fazer prova de suas alegações, inclusive apontando o cálculo que entende correto; ao passo que caberá à parte Ré demonstrar a inexistência do alegado direito do consumidor, bem como a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas do direito do consumidor, caso pretenda vencer a demanda, sob pena de ficar em desvantagem processual quando do julgamento da causa.

Ademais, a dimensão material do princípio do devido processo legal importa relativização da distribuição estática do ônus da prova, dando ensejo, assim, à chamada carga dinâmica da prova, segundo a qual a prova deve ser produzida não necessariamente pela parte a quem aproveite, mas por aquela em melhores condições para tanto.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Direito Civil. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. I - E legitimada passivamente para a causa a instituição financeira que, ao aplicar indevidamente ato normativo federal, impõe perda patrimonial a depositário, com o qual mantém relação jurídica de direito material. II - Impossibilidade de denunciação da lide à União Federal, visto que a procedência do pedido não enseja o exercício de direito de regresso, a qualquer título, por parte da apelante. III - A aplicação de legislação federal superveniente a efeito pretérito - ainda que pendente - de ato jurídico perfeito importa violação a direito adquirido, constitucionalmente protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CRFB. IV - A correção monetária integra o principal, razão por que se lhe aplica o prazo geral de prescrição de 20 anos, nos termos do art. 177 do CC-1916, c/c art. 2.028 do CC-2002. O mesmo ocorre com os juros remuneratórios contratados, por serem capitalizáveis, o que significa que, uma vez auferidos, passam a integrar o capital. V - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC consiste em norma processual, imediatamente aplicável aos processos em curso. Ademais, a dimensão material do princípio do devido processo legal importa relativização da distribuição estática do ônus da prova. Dá ensejo, assim, à chamada carga dinâmica da prova, segundo a qual a prova deve ser produzida não necessariamente pela parte a quem aproveite, mas por aquela em melhores condições para tanto. VI - Ao valor devido, aplicam-se os índices de correção monetária da própria caderneta de poupança, a fim de que se recomponha, corretamente, o capital perdido pelo depositante. VII - Recurso manifestamente improcedente, monocraticamente desprovido.” (TJ-RJ, APL: 00071077520098190002, Relator: Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2010, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2018)

Desta forma, a (in)aplicabilidade do CDC à causa não interferirá no ônus probatório, motivo pelo qual não merece reforma a decisão no ponto.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023